Tribunal: TJSP
Processo: 1001042-63.2023.8.26.0648
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais – Banco de dados - Alegação de abertura de cadastro e divulgação de dados pessoais sem autorização – Sistema de Informação mantido pela instituição para análise de crédito dos consumidores pelas empresas com quem pretende contratar – Informação restrita ao credor – Pedido improcedente -– Sentença mantida.

Recurso não

Ementa:
Ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais – Banco de dados - Alegação de abertura de cadastro e divulgação de dados pessoais sem autorização – Sistema de Informação mantido pela instituição para análise de crédito dos consumidores pelas empresas com quem pretende contratar – Informação restrita ao credor – Pedido improcedente -– Sentença mantida.

Recurso não provido.